Tribunal: TJMT
Processo: 1022621-43.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022621-43.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR GABRIEL ALVES DE SOUSA - CPF: 044.379.622-06 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), WILLIAM MARTINS - CPF: 043.409.851-55 (APELANTE), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 840.135.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Droga. Busca Domiciliar sem Mandado. Absolvição. Falta De Prova. Pena Basilar. Preliminar Rejeitada.

Recursos Desprovidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Igor e Willian, condenados pelo Juiz singular por tráfico de droga (art. 33 da Lei 11.343/06). A defesa de Igor alega nulidade da busca domiciliar e insuficiência de provas para condenação, enquanto Willian busca o deslocamento da ação penal reconhecida como agravante da reincidência, para os maus antecedentes na 1a fase da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a busca domiciliar sem mandado foi ilegal, em razão da alegada ausência de
fundadas suspeitas
; (ii) se há elementos suficientes para a condenação de Igor pelo crime de tráfico de droga; (iii) se a dosimetria da pena aplicada a Willian, com o reconhecimento da reincidência, deve ser reformada para enquadrar essa circunstância como maus antecedentes.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar, ainda que sem mandado foi realizada em situação de flagrante delito caracterizando crime permanente, o que justifica a entrada dos policiais na residência de Igor.

4. Quanto à condenação de Igor, as provas nos autos — depoimentos de policiais, apreensões de drogas (cocaína e maconha), além de vídeos e relatório de investigação — são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, bem como a tentativa de fuga e ocultação de entorpecentes.

5. No que concerne à dosimetria da pena de Willian, não procede o pedido de deslocamento da ação penal aplicada na 2a fase da pena relativa à reincidência, para os maus antecedentes na 1a fase, pois o magistrado assim já procedeu, o que torna o pedido ausente de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar Rejeitada. Recursos desprovidos no mérito. A condenação de ambos os réus é mantida, considerando a legalidade da busca domiciliar e a suficiência de provas para o tráfico de droga. A dosimetria da pena aplicada a Willian, com o reconhecimento dos maus antecedentes já foi aplicada pelo Juiz, sendo tal pedido, inócuo.

Tese de julgamento
:

1. “A busca domiciliar sem mandado é válida em situação de flagrante delito envolvendo crime permanente, como o tráfico de droga”.

2. “Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de droga, é mantida a condenação”.

3. “O reconhecimento da ação penal ostentada pelo réu Willian foi considerada nos antecedentes (maus), na 1a fase da dosimetria da pena, exatamente como requerido pela defesa”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Igor Gabriel Alves de Sousa
e
Willian Martins
foram condenados pelo
MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Sinop-MT
, porque praticaram o crime de Tráfico de Droga (art. 33, Lei no. 11.343/06), à pena de
5 anos, 8 meses e 5 dias
de
reclusão e 6 anos
e
600 dias-multa
e
4 meses e 5 dias
de
reclusão
e
666 dias-multa
, respectivamente, ambos, em regime
fechado
(ID 208286822).

Nas
razões
recursais sob ID 216944654, a defesa de
Igor Gabriel Alves de Sousa
alega,
preliminarmente
, a
nulidade da prova
, sob o argumento de que foi obtida por meio de
invasão domiciliar
sem mandado judicial.
No mérito
, visa a
absolvição
, em face da
insuficiência probatória,
para a manutenção da condenação.

Por sua vez, a defesa de
Willian Martins,
pretende que a ação penal com condenação definitiva utilizada pelo magistrado para reconhecer a agravante da reincidência, seja deslocada para a primeira fase da dosimetria da pena, para a circunstância judicial dos antecedentes (maus), por ser mais benéfica ao réu (ID 2208286845).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
e pela Defesa, são pelo
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(ID
208286845, 216941654 e 208286849).

A d.
PGJ,
em parecer, se manifestou pelo
desprovimento
dos recursos conforme sumário que segue transcrito (ID 225580161):

“Ementa: Recurso de Apelação – Crime de tráfico de drogas – Preliminar – Nulidade da busca e apreensão realizada – Inocorrência - Tendo ficado incontroverso nos autos que os policiais tinham conhecimento de que os apelantes comercializavam drogas - conforme acabou se comprovando com o encontro dos entorpecentes - antes de adentrar no referido imóvel, não há falar em violação da garantia da inviolabilidade de domicílio, sequer na ilicitude das provas oriundas da busca e apreensão veicular realizada - Mérito – Ausência de Provas – Improcedência - Se as provas produzidas na origem deixam claro que os entorpecentes encontrados com os apelantes destinavam-se mesmo ao comércio, impossível a pretendida absolvição – Redução da pena-base – Inexistência de diversidade da situação do ora recorrente em relação ao corréu que justifique a modificação da fração de aumento da pena-base – Inocorrência de ofensa ao art. 580 do CPP - Pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA PROVA

Egrégia Câmara,

A defesa do réu
Igor
, busca a
nulidade das provas obtidas
dizendo, em resumo, que as
busca domiciliar
foi arbitrária e ilícita, porque realizada sem que houvesse
fundadas
suspeitas/razões
, pois sem mandado de busca e apreensão.

Os policiais militares
Ed Carlos dos Santos Pinheiro
e
Adriano Ribeiro de Jesus,
na fase policial (ID 208286700/01), relataram, em sintonia, que foram acionados pela Agência Regional de Inteligência (ARI) para prestarem apoio policial, vez que o veículo
Celta,
cor prata, placa KAJ-0459, estava sendo monitorado pela ARI. Ao chegarem ao local indicado, os policiais militares visualizaram o
corréu

Willian

no interior do referido veículo, passando um objeto de cor roxa, aparentando se tratar de entorpecente, pela janela do carro, para
Igor
que, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga, sendo que
Willian
acelerou o veículo em retirada, e
Igor,
entrou na residência e correu pulando o muro de sua casa e de outras, mas foram alcançados pelos policiais.

No interior da casa onde estava
Igor
, antes de se encontrar com
Willian
na calçada da residência, localizaram meio tablete de maconha, em uma embalagem de cor roxa no quintal, que foi dispensada ao tentar fugir da Polícia. No veículo em que estava
Willian
, foram apreendidos, 02 tabletes de cocaína, 4 porções de maconha, 404 4 unidades de paste base de cocaína acondicionadas em porções grandes, 9 unidades de pasta base de cocaína acondicionadas em porções médias, 5 porções pequenas de cocaína e 3 balanças de precisão, pesando o total de
1.111,4Kg de cocaína
e
3.531,1Kg de maconha
.

Em juízo, o PM
Ed Carlos dos Santos Pinheiro,
em juízo, corroborou suas declarações (ID 208286808). Além disso, o PM
Julio Cezar Adams
afirmou que receberam informações de e um colaborador acerca de um veículo que estaria fazendo entrega de entorpecentes no bairro
Maria Vindilina,
ao passo que a equipe policial se dirigiu ao local , quando viu
Willian
, conhecido por sua ligação com o
Comando Vermelho
e, embora o veículo identificado correspondesse à descrição fornecida, causou estranheza que
Willian
estivesse em um bairro diferente de sua residência, no bairro Oliveiras.

A equipe, então, seguiu o suspeito que se deslocou por várias vias até o bairro Jardim Primaveras, onde foi visto entregando um tablete roxo, aparentemente entorpecente a
Igor
que após essa entrega, tentaram fugir.

Se não bastasse, foi anexado aos autos o vídeo sob ID 133779256 (autos principais), que registra o momento em que
Igor
sai da residência com um objeto na mão, aparentemente um produto de cor rosa utilizado para radiadores, e se aproxima do veículo onde estava
Willian.
Em seguida,
Willian
entrega a
Igor,
pela janela do carro, um objeto de cor roxa (meio tablete de maconha).
Igor
tenta esconder o objeto roxo, carregando-o na mesma mão em que segurava o produto rosa, porém, sem sucesso. O vídeo evidencia que, ao se afastar do veículo,
Igor
ainda mantém em uma das mãos tanto o frasco com o líquido rosa quanto o objeto roxo, que se destaca visualmente ao lado do primeiro.

Na hipótese, obviamente, estavam delineadas as
fundadas suspeitas
relativa a entrada dos policiais na residência do apelante
Igor,
pois a ação policial se justificou em prévio monitoramento do local, ainda que por curto espaço de tempo. Tal cenário demonstra que o monitoramento foi suficiente para ensejar as
fundadas suspeitas
de que o apelante estivesse levando para o interior da casa, entorpecente.

Cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

Além de se tratar de crime permanente, nota-se que os policiais constataram a
existência de fundadas razões
para ingressarem na residência da apelante e realizarem busca domiciliar, consubstanciadas na apreensão de substâncias entorpecentes, pois o os policiais somente entraram na residência após o monitoramento do veículo
Celta
conduzido por
Willian,
que entregou meio tablete de maconha em uma embalagem de cor roxa para
Igor
, que, para disfarçar o que estava carregando, levou o tablete para o interior da residência na mesma mão em que portava um, produto com líquido rosa, não se constata qualquer ilegalidade na atuação dos policiais.

Logo, a entrada no domicílio foi fundamentada em razões plausíveis que indicavam a ocorrência de flagrante delito, estando a situação, portanto, plenamente alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

“
Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar realizada pela Polícia, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial; além de que o próprio réu autorizou a entrada dos policiais, sendo lavrado o respectivo termo de autorização e juntado aos autos(...)”. (N.U 1001626-80.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia, que no dia 25.08.2023, por voltas das 14:30h, em via pública, na rua Rio Arinos, no 74, bairro Residencial Ipiranga, em Sinop/MT,
Igor Gabriel Alves de Sousa
e
Willian Martins

transportaram
e
trouxeram consigo
2 tabletes e 5 porções de
cocaína
(
1.111,4Kg)
e 5 porções de
maconha,
pesando o total de
3.531,1Kg,
além de duas balanças de precisão.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau os condenou pelo crime de Tráfico de Drogas (art. 33, Lei Antidrogas), conforme o relatório.

Neste grau de jurisdição, superadas as questões preliminares, passo aos pedidos quanto ao mérito. Enquanto
Igor
visa a
absolvição
, em face da
insuficiência probatória,
para a manutenção da condenação,
Willian
pretende que a condenação definitiva utilizada pelo magistrado para reconhecer a agravante da reincidência, seja deslocada para a 1a fase da pena, para o vetorial maus antecedentes, por ser mais benéfico.

2.

ABSOLVIÇÃO

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (208286700 e 208286808), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 208286694), Boletim de Ocorrência (ID 2086696), Imagens de ID 208286697, Auto de Apreensão (ID 208286699), Laudo Pericial da Droga (ID 208286721 e 208286730), Laudo realizado no celular apreendido (ID 208286789), Relatório (ID 208286732), Vídeo de ID 208286783,
e das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que além da apreensão de
2 tabletes e 5 porções de
cocaína
(
1.111,4Kg)
e 5 porções de
maconha,
pesando o total de
3.531,1Kg,
além de duas balanças de precisão (ID 208286822 - Pág. 16).

Na fase policial

(ID

208286700 e 208286701), de acordo com os policiais militares responsáveis pelas diligências,
Ed Carlos dos Santos Pinheiro
e
Adriano Ribeiro de Jesus,
após serem acionados pela Agência Regional de Inteligência (ARI), a fim de darem apoio policial ao monitoramento do veículo
Celta,
cor prata, placa KAJ-0459.

Assim, os policiais acompanharem o percurso do referido carro, que estacionou em frente à casa de
Igor.
Na sequência, presenciaram
Igor
saindo da residência portando um objeto em uma das mãos, semelhante a um produto para radiadores (de cor rosa), que se aproximou da janela do veículo
Celta
conduzido por
Willian,
que, por sua vez, entregou a
Igor

um objeto de cor roxa. Após isso,
Igor
retornou para a casa com o objeto de cor roxa na mesma mão em que estava o produto de cor rosa, na tentativa de despistar qualquer possibilidade de ser visto com algo ilícito em suas mãos. No entanto, logo após,
Willian
saiu em disparada conduzindo o veículo, enquanto
Igor
“saiu pulando muros”.

O apelante
Igor
, afirmou que estava em frente à sua casa “varrendo a calçada”, quando se aproximou um indivíduo (
Willian
), conduzindo um automóvel, quando parou ali pedindo as informações sobre o nome do bairro, quando a Polícia Militar se aproximou e os abordou ambos, quando, o condutor do veículo empreendeu fuga, mas negou ter fugido (ID
208286703).
Willians
confirmou a versão apresentada por
Igor,
e após perguntar qual seria o nome daquela rua, saiu dali dirigindo seu veículo
Celta
, quando a Polícia o abordou, negando que tenha empreendido fuga. Sobre as drogas, disse não saber aonde estavam as drogas, bem como negou serem de sua propriedade. Por fim, negou ser integrante de facção criminosa (ID 208286712).

Em juízo
(ID 208286808), o PM
Adriano Ribeiro de Jesus
confirmou suas palavras, frisando que após a fuga, a dupla foi abordada pelos policiais que encontraram no interior do veículo
Celta
, 2 tabletes de cocaína, 4 porções de maconha, 4 unidades de paste base de cocaína acondicionadas em porções grandes, 9 unidades de pasta base de cocaína acondicionadas em porções médias, 5 porções pequenas de cocaína e 3 balanças de precisão.

Na casa de
Igor
, de meio tablete de entorpecente no local em que o
Igor
pulou, com as mesmas características do material avistado pelos policiais, qual seja um objeto com embalagem de cor roxa, confirmando que
Igor
estava recebendo um invólucro de maconha do
Willian
(Imagens no ID 20826822).

Do mesmo modo, o PM
Júlio Cezar Adams,
que participou das diligências, confirmou as palavras do PM
Adriano
, relatando que estava na Agência de Inteligência, esclarecendo que receberam denúncias de um indivíduo conduzindo veículo
Celta
realizando entregas de entorpecentes no Bairro Maria Vindilina, e ao realizarem rondas identificou
Willian,
conhecido como "
Paraguai
", já envolvido em operações conjuntas com a Polícia Federal e a Agência de Inteligência por sua ligação com o “
Comando Vermelho”,
sendo responsável por armazenar, transportar e distribuir drogas para a facção.

Durante o monitoramento ao veículo conduzido por
Willian
, verificaram que ele estacionou em frente a casa de
Igor
entregando o objeto de cor roxa (meio tablete de maconha) que levou para o interior da residência, quando, então,
Willian
empreendeu fuga no veículo. Enquanto a Força Tática perseguia
Willian
("
Paraguai
"), o PM
Bento
retornou à residência de
Igor.
Ao chegar, os policiais perceberam que Igor havia pulado para a casa ao lado, pertencente à sua mãe. Ele foi avistado pelos policiais ainda com o tablete de entorpecente na mão, mas ao tentar fugir novamente, não conseguiu devido ao muro alto e uma grade com arame farpado. Após verbalizarem com ele,
Igor
retornou à frente da casa, onde foi abordado, já sem o entorpecente.

A mãe de
Igor
chegou ao local e informou que ele não tinha acesso à sua casa. Durante as buscas no quintal, nada foi encontrado. No entanto, ao usar uma escada para verificar o quintal da vizinha, os policiais localizaram o entorpecente escondido. A mãe de
Igor
também foi convidada a ver o local, e imagens do ocorrido foram registradas para instruir o
BOPM
. Um policial então pulou no quintal vizinho e recuperou o entorpecente.

O
Sgt. PM Ed Carlo dos Santos Pinheiro
relatou que foram acionados pela equipe de inteligência, para abordar um veículo
Celta
prata que estava sendo monitorado. No bairro dos fatos, o veículo parou e os policiais observaram o ocupante –
Willian
- entregando algo a um rapaz fora do carro. Ao perceber a presença da Polícia,
Willian
tentou fugir, mas foi abordado. Dentro do carro, localizaram entorpecentes sob o banco e no porta-malas, incluindo maconha e pasta-base. A equipe de inteligência prendeu o outro suspeito e informou que
Igor
havia jogado a droga em um terreno baldio.

Caroline Moura de Freitas
, convivente de
Igor
, declarou que a Polícia entrou na residência e, empós, viu
Igor
foi imobilizado.

O apelante
Igor
negou a autoria do crime, dizendo que o “
objeto que tinha nas mãos era um líquido de radiador de cor vermelha
”, e que os policiais entraram em sua casa sem a sua autorização. Do mesmo modo,
Willian
negou a autoria, bem como negou ter empreendido fuga.

Contudo, vejo que se trata de versão
isolada nos autos, porquanto a Defesa
não produziu provas e arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, diante de denúncia indicando que um veículo
Celta
estaria sendo conduzido por um indivíduo envolvido com facção criminosa (
Comando Vermelho
), conduzido por
Willian
, conhecido da Polícia e responsável
por armazenar, transportar e distribuir drogas para a referida facção, que entregou meio tablete de maconha envolvido em um plástico de cor roxa,
resultando na apreensão de
5 porções de
cocaína
(
1.111,4Kg)
e 5 porções de
maconha,
pesando o total de
3.531,1Kg,
além de duas balanças de precisão,
constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Além disso,
têm-se nos autos, diálogos com o contato identificado como “
557196555088@s.whatsapp.net Caique
”, desde 17.7.2023 até a data da prisão de
Igor,
em 25.8.2023, demonstrando que
Igor
comercializava entorpecentes.

ensagens de áudio e imagens foram apagadas do diálogo, porém, é possível extrair das conversas acima que em 22.8.2023, três dias antes de sua prisão, Igor pergunta ao interlocutor
Caique
se ele não quer colocar 150 e depois pegar 30 de “
chá
”, gíria utilizada para se referir ao entorpecente maconha. Ademais, no dia seguinte,
Caique
oferece algo a
Igor
, se tratando possivelmente de drogas (mensagens que foram apagadas), enquanto
Igor
demonstra interesse e questiona “
que jeito é, se é novo e qual marca
”.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais militares e civis em sintonia com as provas demonstram a responsabilidade de
Igor
no ilícito em comento.

Soma-se a isso, que a tentativa de
Igor
esconder o objeto entregue por
Willian
foi em vão, pois conforme imagens e vídeo de ID 208286697 e ID 133779256 (autos principais), que evidenciam que, ao se afastar do veículo,
Igor
ainda mantém em uma das mãos tanto o frasco com o líquido rosa quanto o objeto roxo, que se destaca visualmente ao lado do primeiro. Aliás, a coloração do objeto que
Igor
aparentemente recebeu de
Willian
é muito similar à da embalagem do tablete de entorpecente (maconha), posteriormente encontrado pelos policiais no terreno adjacente à sua residência, conforme imagem de ID 208286697 - Pág. 4.

Se não bastasse, na data da prisão de
Igor
,
Caique
envia mensagem de texto para
Igor
que o responde, e, após isso,
Caique
envia mensagem de áudio, posteriormente apagada, ao passo que
Igor
lhe responde (em mensagem de texto) que “
só de tarde vai ligar mais, da loka
”, no sentido que mais tarde receberia os entorpecentes.
Caique
ainda envia em mensagem de áudio enviada no dia 25.8.2023 perguntando se
Igor
não teria um “
cem conto pra soltar para um mano
” do seu trabalho (ID 208286789, 208286790 e 208286822).

Verifica-se, portanto, que a condenação de
Igor

foi baseada em um acervo robusto de provas que demonstram a traficância por parte dele, de maneira harmônica em ambas as fases da persecução penal.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, mormente quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie, motivo pelo qual não podem ser desconsideradas do processo.

A propósito, é o teor do
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Vide: STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Enfatize-se que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei no 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a
condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o
que dispõe o teor do
Enunciado no. 7 TCCR/TJMT,
in verbis: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Aliás, colaciono julgado deste E. Tribunal em caso análogo:

“(...) 1 – É inviável cogitar a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas, quando os testemunhos dos investigadores de polícia e do policial militar e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com os acusados se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelos agentes delitivos;(...)”.

(N.U 0000726-28.2012.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Enfim, comprovada a responsabilidade de
Igor

no Tráfico de Drogas praticado, incabível o acolhimento do pleito absolutório.

3.

DOSIMETRIA

Por fim, a defesa do réu
Willians,
almeja ver a ação penal definitiva utilizada pelo magistrado para reconhecer a agravante da reincidência, deslocada para a 1a fase da pena, para a circunstância judicial dos
maus antecedentes
, por ser mais benéfico ao réu, e porque assim procedeu na dosimetria de
Igor.

Na dosimetria da pena do apelante
Igor
,
o Juiz assim o fez,
in verbis:

“O
réu ostenta maus antecedentes criminais, porquanto já condenado nos autos da Ação Penal Pública no 1016300-94.2020.8.11.0015,
à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, pelos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 330, caput, do Código Penal (trânsito em julgado em 28.11.2023).
Embora o trânsito em julgado seja posterior aos fatos narrados nesta ação penal, a condenação anterior se refere a fatos ocorridos em 11.10.2020, o que embora não autorize o reconhecimento da reincidência, caracteriza os maus antecedentes
.

(...)

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado levemente desfavorável ao réu, fixo a pena base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase,
não
há circunstâncias agravantes
ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena no mesmo patamar”. Destaquei (ID 208286822).

Como acima posto, nota-se que o pedido da defesa não possui interesse de agir, já que o magistrado considerou, na 1a fase da pena, uma ação penal capaz de gerar maus antecedentes, e na segunda fase da pena, manteve o patamar da pena basilar, porque ausente agravante da reincidência.

4.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ,
rejeito a preliminar vindicada pela defesa de
Igor Gabriel Alves de Sousa
e,
no mérito
,
nego provimento
aos apelos interpostos por
Igor Gabriel Alves de Sousa
e
Willian Martins
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024